Tribunal: TJSP
Processo: 2247948-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Despacho que indeferiu pedido de arresto de bens dos executados - Insurgência da exequente - Descabimento - Conquanto frustrada a execução e a tentativa de localização de bens da devedora principal, ainda não se formalizou sequer a citação no incidente de desconsideração da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Despacho que indeferiu pedido de arresto de bens dos executados - Insurgência da exequente - Descabimento - Conquanto frustrada a execução e a tentativa de localização de bens da devedora principal, ainda não se formalizou sequer a citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, de sorte que ainda pende de análise a efetiva responsabilidade dos sócios, questão que deve ser apreciada após a citação e o contraditório - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247948-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS - EIRELI, são agravados JORGE
MORAIS DE LIMA FILHO e FERNANDO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
2
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000
Agravante: Paulista Administração de Negócios - EIRELI
Agravados: Jorge Morais de Lima Filho e outro
Juiz: Fabrício Realizia
Comarca: Campinas 2a Vara Cível
Voto 32186

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
- Despacho que indeferiu pedido de arresto de
bens dos executados - Insurgência da exequente
-
Descabimento
-
Conquanto
frustrada
a
execução e a tentativa de localização de bens da
devedora principal, ainda não se formalizou
sequer a citação no incidente de desconsideração
da personalidade jurídica inversa, de sorte que
ainda pende de análise a efetiva responsabilidade
dos sócios, questão que deve ser apreciada após
a citação e o contraditório - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada de fls. 77 dos autos de
origem que, no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, instaurado nos autos da ação de execução de título
extrajudicial1 ajuizada por Paulista Administração de Negócios -
EIRELI em face de Brasiglass Comércio Produtos Para Cerâmica
Ltda. e outros indeferiu a tutela provisória, com o objetivo de
arrestar os bens dos sócios, nos seguintes termos:
“Vistos.
O alegado abuso da personalidade
1 R$ 746.665,27, atualizado até 17.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
3
jurídica é matéria que demanda a produção probatória, não
sobressaindo dos elementos iniciais a probabilidade do direito
alegado, notadamente porque, em princípio, o encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica não revela o propalado
ilícito (JDC,E.282).
Portanto, indefiro a tutela provisória.
Citem-se os demandados, na forma
do art. 135, do CPC.
Intime-se”
Com pleito de antecipação dos
efeitos da tutela recursal, a agravante sustenta, em síntese, que
restou demonstrada de forma satisfatória a possibilidade de
deferimento do arresto dos ativos financeiros dos agravados, com
vistas à garantia da execução, diante da possibilidade de
dilapidação do patrimônio e do fato de que a execução se arrasta
por cinco anos, sem que tenha conseguido receber o seu crédito.
Alega
estarem
presentes
os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto está
evidenciada a verossimilhança de suas alegações, assim como o
risco da demora.
Recurso recebido e bem processado,
determinou-se imediato julgamento em face da ausência de citação
dos agravados.
É o relatório.
Trata-se
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, instaurado na execução
de título extrajudicial, consistente em confissão de dívida.
Sustenta a agravante que foram
demonstrados o desvio de finalidade, abuso da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
4
jurídica e confusão patrimonial.
Diante do quadro apresentado, foi
requerido, no bojo da inicial do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o arresto liminar acautelatório dos ativos
financeiros e bens dos sócios da empresa agravada, o que restou
indeferido.
Em
que
pesem
os
argumentos
expendidos, o recurso não comporta provimento.
Como bem salientado no despacho
recorrido, o deferimento da medida com relação aos sócios Jorge
Morais de Lima Filho e Fernando Gomes da Silva revela-se
prematura,
pois
ainda
não
apreciada
suas
efetivas
responsabilidades, considerando que sobre eles pende pedido de
desconsideração da personalidade, cuja análise ocorrerá após a
citação e o estabelecimento do contraditório.
Portanto, após a observância do
procedimento previsto nos artigos 133 a 136, do Código de
Processo Civil, com a citação, a constituição da relação processual
e, se o caso, a produção de provas, até a efetiva análise do pedido
de desconsideração, é que deverá ser apreciado o pedido para
determinação do arresto pretendido pela exequente.
A respeito de questão semelhante à
dos autos, veja-se decisão da Vigésima Câmara de Direito Privado
desta Corte:
“Em última análise, o agravante
pretende obter o arresto de ativos financeiros ou bens imóveis das
pessoas jurídicas e seus sócios indicadas pelo recorrente, como
componentes do grupo econômico familiar.
A execução foi promovida contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
5
empresa Plant Bem Fertilizantes S/A, Ezio Dair Simões e Sérgio
Luiz Baccarin, uma vez que signatários da Cédula de Crédito
Bancário (fls. 01/19 do original).
O que houve foi um pedido de
desconsideração de personalidade jurídica, formulada na petição
inicial da ação de execução, para a responsabilização das seguintes
pessoas: Plant Bem Fertilizantes S/A, Plant Bem Agro Ltda, Adbem
Administração e Participações Ltda., Simões Invest Ltda., EDS
Participações Ltda., Agro Dois Irmãos Ltda., Luiz Guilherme Pansani
Simões, Isadora Pansani Simões e Maria do Carmo Ferreira
Pansani Simões (fls. 20/21 do original).
E o fato é que, o sistema processual
em vigor, exige a observância do principio do contraditório, para que
possa obter a pretendida desconsideração de personalidade jurídica.
Com efeito.
A lei processual dispõe em seus
artigos 133 e 135 que “o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público”, sendo que “instaurado o incidente, o sócio ou a
pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas
cabíveis no prazo de quinze dias”.
Dispõe ainda o artigo 134, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil, que “dispensa-se a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade
jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado
o sócio ou a pessoa jurídica”.
Conclusão: as indicadas pessoas
pertencentes ao grupo familiar, referidas pelo agravante, somente
podem ser incluídas no polo passivo da execução, se reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
6
em procedimento regido pelo Código de Processo Civil (artigos 133
a 137), a desconsideração da personalidade jurídica.
Por outro lado, se as referidas
pessoas não são partes da execução, e também não podem ser
incluídas nesta fase procedimental no polo passivo da execução, a
conclusão é a de que inexiste base legal para a determinação de
arresto do patrimônio pertencente às mesmas.
Acontece que constrição de bens
mediante penhora ou arresto, tem como pressuposto a existência de
um título executivo, judicial ou extrajudicial.
Este princípio está esculpido no artigo
783 do CPC: “a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á
sempre em titulo de obrigação certa, líquida e exigível”.
Este
dispositivo
traz
princípio
aplicável tanto às execuções fundadas em título executivo
extrajudicial, como em títulos executivos judiciais (vide artigo 771 do
CPC).
Em se tratando de título executivo
judicial, a execução definitiva, ou provisória, pressupõe a existência
de uma sentença judicial (vide artigos 513 e 520 do CPC).
Ora, assentados tais pressupostos,
verifica-se que há impedimento para a concessão do arresto
pretendido pelo requerente.
Acontece que, como acima analisado,
as pessoas em relação às quais se pretende o arresto, não são
partes no título executivo extrajudicial, que ampara a execução,
consubstanciado em uma Cédula de Crédito Bancário.
Portanto, a prática de atos de
execução, como arresto ou penhora, pressupõe a existência de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
7
título executivo de obrigação certa, líquida e exigível, de natureza
judicial ou extrajudicial.
Não importa que o arresto seja
pleiteado, como no caso concreto, com fundamento no artigo 300 do
CPC, em termos de tutela de urgência: o fato é que o arresto
consubstancia ato de constrição, no patrimônio de uma determinada
pessoa, e tal procedimento no sistema processual em vigor, exige a
presença de um título executivo, líquido e exigível.
O fato de o Código de Processo Civil
não ter enumerado nominalmente cada uma das tutelas de urgência
e emergência, esclarecendo que o magistrado poderá determinar as
medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela
provisória (artigo 297), e previsto que a tutela de urgência de
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, não significa
a possibilidade de deferimento de penhora ou arresto de bens, sem
a existência de título executivo, exigível e eficaz, na medida em que,
como dito, a constrição de bens, tem por pressuposto inafastável a
existência de um título executivo eficaz e exigível.
Inviável argumentar que com a
implantação, do novo Código de Processo Civil, que introduziu as
denominadas tutelas de urgência e evidência, desapareceu a
exigência de título executivo, para a concessão de arresto ou outras
medidas constritivas.
Ora, a exigência do título executivo
para o deferimento de arresto ou penhora de bens, decorre do
próprio sistema processual em vigor. É que nos termos do artigo 783
do CPC: “a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á
sempre em titulo de obrigação certa, líquida e exigível. Este
dispositivo traz princípio aplicável tanto às execuções fundadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
8
título executivo extrajudicial, como em títulos executivos judiciais
(vide artigo 771 do CPC). Em se tratando especificamente de título
executivo judicial, a execução definitiva, ou provisória, pressupõe a
existência de uma sentença judicial (vide artigos 513 e 520 do
CPC).”
Em tais circunstâncias, é claro, que
sendo o arresto ou penhora atos inseridos no âmbito de um
procedimento de execução, a imprescindibilidade do título executivo
é inafastável, podendo-se dizer o mesmo da concessão de arresto,
em sede de tutela de urgência ou evidência.
Em
resumo:
não
é
possível
determinar, a penhora ou arresto de bens, sem que exista amparo
em um correspondente titulo executivo, assinado pelo devedor. (...)”
(Agravo de Instrumento no 2061597-43.2017.8.26.0000, São Paulo,
Relator Des. Luís Carlos de Barros, j. 26/06/2017, v.u.).
Veja-se, ainda:
“EXECUÇÃO
-
TUTELA
ANTECIPADA - Pleito de desconsideração de personalidade jurídica
inversa, com arresto de bens dos sócios da empresa executada
Indeferimento - Observação ao art.135 do Código de Processo Civil -
Alegação de que estão presentes os requisitos legais para a
concessão da medida Afastada - Ausência de perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo - Necessidade de instauração de
incidente, oitiva da parte contrária e dilação probatória Decisão
mantida - Recurso não provido.” (TJSP, Décima Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2112926-
94.2017.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Heraldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247948-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32186
9
Oliveira, j. 11/08/2017, v.u.).
Portanto, a decisão está correta e
deve ser mantida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator